Tribunal: TJES
Processo: 0002775-19.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002775-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – SEGURADORA – ALEGADO DANO EM EQUIPAMENTO (ELEVADOR) DECORRENTE DE OSCILAÇÕES NA REDE ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE – APRESENTAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DA SEGURADORA–– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos em que preveem os artigos 349 e 786, do Código Civil. A própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do CDC.

2.

A apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, pelo que responde objetivamente pelos danos causados aos usuários de seus serviços, sendo suficiente para sua responsabilização a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade
, n
os termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3.

A despeito de não ter a seguradora recorrida enviado os componentes dos elevadores danificados a oficinas indicadas pela concessionária para análise, não são invalidados os pareceres técnicos particulares apresentados, sobretudo pois era possível à concessionária apelante realizar visita in loco (consoante autoriza a mesma Resolução da ANEEL) ou contrapor os laudos na instrução probatória dos presentes autos, o que não ocorreu.

4.

Considerando a regra contida no artigo 373 do CPC acerca da distribuição do ônus da prova, é de se verificar que a concessionária apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato impeditivo/extintivo do direito da seguradora autora, deixando de comprovar a existência de fato que rompa o nexo causal entre o dano e a sua conduta (culpa exclusiva das vítimas, caso fortuito ou força maior).

5.

Inexiste qualquer litisconsórcio ativo, mas postulação pela credora de créditos em face de mesma devedora, independentemente da distinta origem dos créditos, os quais se reportam, na hipótese, a eventos de mesma natureza e que acarretaram prejuízos similares, o que além de não prejudicar a marcha procedimental, gera, em realidade, economia processual na apreciação de direitos em única demanda em face do mesmo devedor, velando-se, assim, por uma tutela adequada e, sobretudo, tempestiva.

6.

Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0002775-19.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPÍRTO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado do(a) APELADO: SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - RJ135753-A

VOTO

Consoante relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (ID 3768276, fls. 313-331), que julgou procedentes os pedidos formulados pela
BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S.A
,

na ação regressiva de ressarcimento de danos movida em desfavor da concessionária apelante, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida condenou a requerida, ora apelante, ao pagamento de R$4.965,30 a título de danos materiais suportados pela seguradora apelada, com juros de mora a partir do efetivo desembolso de cada importância, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais apresentadas no ID 3768276, fls. 335-348), em resumo, a apelante afirma ter atuado “
estritamente abalizada pelas normas da Agência que regula o setor elétrico
”, inexistindo registros de qualquer interrupção/oscilação ou sobretensão que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia para as unidades seguradas na data referida, tendo a apelante comprovado, inclusive, a ausência de qualquer eventualidade na rede de distribuição. Aduz, assim, que resta evidenciada a ausência de nexo de causalidade e, portanto, ausência também de responsabilidade da apelante.

Sustenta ainda a inexistência de dano material, tendo em vista que só há dano elétrico nos termos do que determina a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, devendo o consumidor encaminhar o equipamento supostamente danificado à oficina indicada pela concessionária de energia, não podendo o usuário escolher a oficina ao seu alvedrio, baseando-se a sentença, todavia, unicamente na prova técnica produzida unilateralmente pela apelada.

Finaliza ao requerer que a apelada indique em relação a qual segurado a demanda irá prosseguir, sob o argumento de que não existe fundamento para o litisconsórcio ativo, pois o pedido do processo é o ressarcimento de dois segurados, cujos eventos ocorreram em dias e horários distintos, o que prejudica a marcha processual.

Em sede de contrarrazões acostadas no ID 3768276 (fls. 361-381), a seguradora apelada pugna que o recurso não seja conhecido, ou, se recebido, que seja desprovido.

Primeiramente, verifica-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

Ao compulsar os autos, observa-se que a seguradora autora ajuizou a presente ação regressiva em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
, em razão de indenizações pagas aos clientes Condomínio do Edifício Residencial Colizeu, localizado em Guarapari/ES e Condomínio do Edifício Lara Hofmann, localizado nesta Capital, pelos danos elétricos ocorridos em seus elevadores.

O parecer técnico referente ao Residencial Colizeu, acostado no ID 3768276, fl. 131, elaborado por responsável técnico da empresa Sinergia Elevadores, indica que “
houve brusca oscilação de energia na rede elétrica local, a qual deu origem as avarias constatadas no módulo inversor”,
com a necessidade de substituição integral dos componentes.

O parecer técnico do Edifício Lara Hofmann, acostado no ID 3768276, fl. 135, elaborado por engenheiro mecânico da empresa Alta Elevadores Ltda., aponta como causa provável “
a) descarga atmosférica; b) problemas relacionados à alimentação elétrica ou curto circuito do condomínio e, por fim, c) problemas relacionados ao fornecimento de energia elétrica pela concessionária
”, frisando ainda que não identifica “
qualquer indício ou evidência de que tenha havido qualquer procedimento inadequado em relação à manutenção do equipamento
”.

A seguradora indenizou os referidos edifícios segurados nas importâncias de R$2.640,00 e R$2.325,30, respectivamente.

A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado, nos termos dos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil,
in verbis
:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Conclui-se, pois, que a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original é aplicada ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de aplicação das normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, é de se ressaltar que
a apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, pelo que responde objetivamente pelos danos causados aos usuários de seus serviços, sendo suficiente para sua responsabilização a comprovação da conduta, do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

No mesmo sentido dispõe a Resoluç
ão nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) no seu artigo 210, que assim prevê:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Da análise dos autos, verifica-se que para configuração dos elementos da responsabilidade civil, sobretudo dano e nexo de causalidade, foram colacionados aos autos 02 laudos técnicos efetuados por empresas especializadas em elevadores, sendo um laudo para cada sinistro.

Nesse contexto, os documentos técnicos apresentados se prestam à comprovação do nexo causal entre o sinistro (danos elétricos) e a conduta (falha) da concessionária apelante.

Assim,
considerando a regra contida no artigo 373 do CPC acerca da distribuição do ônus da prova, é de se verificar que a concessionária apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar o fato impeditivo/extintivo do direito da seguradora autora, deixando de comprovar a existência de fato que rompa o nexo causal entre o dano e a sua conduta (culpa exclusiva das vítimas ou de terceiro, caso fortuito ou força maior).

É esse o atual posicionamento desta Egrégia Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO PELA SEGURADORA. DANO MATERIAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. 2.
Cabe à demandante demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior
. (TJES; AC 0037023-79.2018.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 12/04/2022; DJES 12/05/2022)

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. 1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2. Saliente-se que a concessionária recorrente é pessoa jurídica de direito privado e prestadora de serviço público, possuindo responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3.
Nos termos do art. 373, CPC/2015, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à Escelsa demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º do CDC, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).
Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0004715-54.2017.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 29/08/2022; DJES 12/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO PELO RITO SUMÁRIO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ATUALIZAÇÃO. TAXA SELIC. DESDE O DESEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. 2.
Na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, deve a apelante responder objetivamente pelos danos causados aos terceiros usuários, independentemente de culpa, consoante artigo 37, §6º, da CF. 3. O laudo apresentado pela seguradora é apto a comprovar os danos ocasionados no elevador de serviços do prédio, decorrente da falha na prestação de serviços da concessionaria apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los.
4. Após a análise de cada um dos argumentos trazidos em sede recursal, conclui-se que a r. Sentença não merece nenhum reparo. 5. Quanto a atualização monetária, sabe-se que as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a taxa SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária. (STJ, AGRG no AREsp 196.158/CE, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 25/11/2014). Assim, deve incindir a referida taxa desde a data em que a apelada pagou ao condomínio segurado o valor atinente à reparação dos equipamentos. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0026306-91.2007.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 30/01/2023; DJES 07/02/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. I. Recurso de agravo interno na apelação cível. Suspensão de prazos. Pandemia. Desnecessidade de comprovação. Ato do próprio tribunal. Tempestividade do recurso de apelação cível. Recurso conhecido e provido. II. Recurso de apelação cível. Ação regressiva. Danos a equipamento. Variação de tensão na rede. Código de Defesa do Consumidor. Aplicação. Responsabilidade objetiva. Artigo 37, §6º, da Constituição Federal. Indenização devida. Excludente de responsabilidade. Ausência. Ônus da prova. Inversão. Exaurimento da via administrativa. Desnecessidade. Recurso conhecido e desprovido. I. Do recurso de agravo interno: I. I. O egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, a regra acerca da necessidade de comprovação do feriado local no ato de interposição do recurso não se aplica quando o feriado ocorrer no âmbito do próprio tribunal em que será julgado o respectivo recurso, como no presente caso, sobretudo por se tratar, evidentemente, de fato notório, o qual dispensa comprovação, a teor do que dispõe o art. 374, inciso I, do CPC/2015 (STJ, RESP n. 1.939.182/CE, relator ministro Marco Aurélio bellizze, terceira turma, julgado em 23/11/2021, dje de 29/11/2021). I.II. In casu, analisando os autos, verifica-se que a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis para interposição do presente recurso de apelação cível iniciaria-se no dia 11 de março de 2021. Acontece que, à época, os prazos processuais estavam suspensos neste egrégio tribunal de justiça, em razão da pandemia do covid-19, nos termos do ato normativo nº 21/2021, desta egrégia corte de justiça, retomada a contagem dos prazos processuais na data de 03 de maio do 2021, à luz do artigo 3º do mencionado ato normativo nº 21/2021, que por sua vez corresponde aos artigos 30 e 31, inciso III, do ato normativo nº 88/2020, e tendo sido o recurso de apelação cível interposto em 19 de abril de 2021 (fl. 135/146), o mesmo é tempestivo. I.III. Recurso conhecido e provido. II. Do recurso de apelação cível: II. I. A ação ajuizada pela recorrida detém como fundamento danos em aparelhos eletrônicos de propriedade de segurado da recorrida condomínio do edifício residencial nautillus, na data de 03.08.2018, decorrentes de relatada instabilidade na rede elétrica. II. II. A relação jurídica estabelecida entre o segurado da recorrida (condomínio) e a empresa recorrente, consubstanciada na prestação do serviço de energia elétrica, deve ser considerada de consumo, portanto, sujeita às regras do direito do consumidor, tendo em vista a vulnerabilidade técnica do segurado em relação à prestação dos serviços de energia elétrica por parte da concessionária de serviço público (recorrente), sem descurar do fato de que o segurado (condomínio) apresentam-se, também, como destinatários finais do serviço de fornecimento de energia elétrica. II. III. a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ; agint no aresp 1061219/RS, Rel. Ministro og fernandes, segunda turma, julgado em 22/08/2017, dje 25/08/2017). II. lV.
À míngua de provas de que o laudo técnico apresentado com a exordial, indicativo de que os danos objeto dos autos teriam decorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica, ocasionados por sobrecarga ou falta de alimentação elétrica, não reflete a realidade dos fatos, impõe-se manter a sentença que responsabilizou a recorrente pelo sinistro. II. V. O fato de a recorrida não haver enviado os equipamentos danificados à recorrente para análise ou mesmo não haver instaurado procedimento de ressarcimento diretamente perante a concessionária, não invalida o laudo técnico particular apresentado com a exordial, mormente porque era possível à recorrente contrapô-lo, mediante postulação de realização de prova pericial no decorrer da instrução probatória. II. VI. Importa registrar que não é necessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público (fornecimento de energia elétrica).
(TJ-SP; apl 10401532220148260114 SP 1040153-22.2014.8.26.0114, relator: Gilberto leme, data de julgamento: 21/03/2006, 35ª câmara de direito privado, data de publicação: 23/03/2016). II. VII. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0027755-64.2019.8.08.0024; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 04/10/2022; DJES 18/10/2022)

Por fim,
não se identifica qualquer litisconsórcio ativo, mas postulação pela credora de créditos em face de mesma devedora, independentemente da distinta origem dos créditos, os quais se reportam, na hipótese, a eventos de mesma natureza e que acarretaram prejuízos similares, o que além de não prejudicar a marcha procedimental, gera, em realidade, economia processual na apreciação de direitos em única demanda em face do mesmo devedor, velando-se, assim, por uma tutela adequada e, sobretudo, tempestiva.

Pelo exp
osto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso de apelação.